Tribunal: TJMT
Processo: 1040687-45.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040687-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIRLAINE ROCHA DOS SANTOS - CPF: 966.606.351-49 (RECORRENTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1040687-45.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1040687-45.2025.8.11.0001

Recorrente:
Dirlaine Rocha dos Santos e Eber dos Santos

Recorrida
: Gol Linhas Aéreas S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA INDEVIDA DE DESPACHO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. ATRASO DE VOO INFERIOR A 2 (DUAS) HORAS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a companhia aérea à restituição simples de valores cobrados indevidamente por despacho de bagagem e afastando o pedido de indenização por danos morais, pleiteando os autores a restituição em dobro dos valores e o reconhecimento de dano extrapatrimonial decorrente de cobrança indevida e atraso de voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente por despacho de bagagem; (ii) estabelecer se o atraso de voo de aproximadamente 1h45, aliado à cobrança indevida, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição em dobro prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é devida quando comprovada cobrança indevida sem demonstração de erro justificável pelo fornecedor.

4.

A ausência de comprovação de erro justificável pela companhia aérea impõe a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de despacho de bagagem.

5.

O atraso de voo inferior a 2 (duas) horas, desacompanhado de circunstâncias extraordinárias relevantes, não caracteriza dano moral indenizável.

6.

A mera cobrança administrativa indevida, sem demonstração de desídia na solução do problema ou repercussão concreta relevante na esfera pessoal do consumidor, não configura dano extrapatrimonial.

7.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a parte autora da apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida por despacho de bagagem sem demonstração de erro justificável enseja restituição em dobro nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

O atraso de voo inferior a 2 (duas) horas, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

3.

A cobrança administrativa indevida, por si só, não gera dano extrapatrimonial quando ausente repercussão concreta relevante na esfera pessoal do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 42; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI nº 1058822-42.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1040687-45.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1040687-45.2025.8.11.0001

Recorrente:
Dirlaine Rocha dos Santos e Eber dos Santos

Recorrida
: Gol Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Dirlaine Rocha dos Santos e Eber dos Santos.

Ação:
Indenização por Dano Moral e Material.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id
.
349866366)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando o pagamento da quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) a título de restituição material, e indeferiu o pleito de indenização extrapatrimonial.

Recurso Cível Inominado
(Id.
349866367)
:
defende a reforma da sentença
para ser julgado procedente o pedido de indenização moral e a dobra da restituição material.

Contrarrazões
(Id. 349866373)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1040687-45.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1040687-45.2025.8.11.0001

Recorrente:
Dirlaine Rocha dos Santos e Eber dos Santos

Recorrida
: Gol Linhas Aéreas S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas partes reclamantes, visando à reforma parcial da sentença, especialmente para que seja reconhecida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em face da decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, determinando apenas o ressarcimento simples do prejuízo material comprovado e afastando a ocorrência de dano moral.

Narram os autores que adquiriram passagens aéreas no trecho Cuiabá/MT a Natal/RN, com conexão em Brasília/DF, com ida em 15/05/2025 e retorno em 20/05/2025, viagem realizada em família.

Sustentam que, no momento do “
check-in”
para o voo de ida, foram surpreendidos com a cobrança de bagagem em valor superior ao previamente anunciado pela companhia aérea, sendo informado o valor de R$ 110,00 por mala, porém compelidos a pagar a quantia de R$ 530,00 por duas bagagens, uma com 25kg e outra com 17kg.

Alegam que, na viagem de retorno, novamente foram submetidos à cobrança indevida pelas mesmas bagagens, desta vez no valor de R$ 360,00, reiterando a conduta abusiva da companhia aérea.

Acrescentam que, no voo de retorno, sofreram atraso de aproximadamente 1h45min, sem a devida prestação de informações ou assistência adequada por parte da empresa, o que lhes teria causado transtornos, desgaste emocional e frustração.

A companhia reclamada, por sua vez, sustenta a legalidade da cobrança de bagagens, afirmando que os valores adicionais decorreriam das regras tarifárias aplicáveis, bem como defende a inexistência de dano moral, sob o argumento de que o atraso experimentado não ultrapassaria o mero aborrecimento.

O acervo probatório demonstra a ocorrência de cobrança indevida de bagagem, motivo pelo qual foi determinado o ressarcimento dos valores pagos a maior, no montante de R$ 450,00, na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da companhia aérea.

Cumpre esclarecer que a companhia aérea não comprovou a existência de erro justificável para a cobrança ora discutida.

No tocante ao dano moral, entendeu o juízo de origem que o atraso de 1h45min, desacompanhado de circunstâncias extraordinárias, não seria suficiente para caracterizar abalo indenizável, razão pela qual afastou a condenação nesse ponto.

Dessa forma, a controvérsia recursal limita-se à análise da possibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao reconhecimento do dano moral, diante das circunstâncias específicas do caso concreto.

Ressalte-se que, embora se trate de relação de consumo, com incidência do Código de Defesa do Consumidor e possibilidade de inversão do ônus da prova, tal circunstância não exime a parte autora do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, o conjunto probatório limita-se à comprovação da cobrança indevida de bagagens em valores superiores aos previamente anunciados, bem como do atraso de aproximadamente 1h45min no voo de retorno, não havendo elementos suficientes a demonstrar a ocorrência de circunstâncias extraordinárias, como desassistência relevante, perda de compromissos inadiáveis ou situação vexatória, aptas a configurar dano moral indenizável nos termos pretendidos pelos recorrentes.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, fundado em alegado impedimento de embarque em voo adquirido. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo a justificar o dever de indenizar. III. Razões de decidir 3.
A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática nem o isenta do encargo de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado, conforme os arts . 6º, VIII, e 14 do CDC, e o art. 373, I, do CPC.
4. A parte recorrente não apresentou qualquer documento que comprove sua presença no aeroporto ou o suposto impedimento de embarque, tampouco demonstrou quais compromissos profissionais teriam sido perdidos em decorrência do evento. 5. A ausência de prova mínima a respeito do fato gerador da pretensão indenizatória impõe a manutenção da improcedência da demanda. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10588224220248110001, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 22/04/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2025)”

Inclusive esta turma já sedimentou entendimento de que a mera cobrança indevida de forma administrativa não enseja danos morais, senão vejamos o que dispõe a CONCLUSÃO N.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“CONCLUSÃO N.º 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Logo, não restaram minimamente comprovada a existência de fato ensejador de necessidade de reconhecimento de dano a moral dos autores, ademais, esse Tribunal tem sedimento o entendimento de que a mera cobrança administrativa indevida não enseja danos morais.

Quanto ao ressarcimento em dobro, conforme previsão do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é devida sempre que houver cobrança indevida sem erro justificável.

No caso em tela, conforme já reconhecido houve cobrança indevida e a companhia aérea não demonstrou a existência de erro justificável.

Logo, deve ser a companhia condenada ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de restituição em dobro pelo dano material gerado pela cobrança indevida para despacho de bagagem, devendo os consumidores serem ressarcidos na quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), a quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA, desde o efetivo prejuízo e com juros de 1% ao mês, desde a citação, por se tratar de relação contratual,
mantendo a sentença proferida nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026